Tribunal: TJES
Processo: 5001790-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001790-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO DOS SANTOS PAGUNG
AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001790-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO DOS SANTOS PAGUNG

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICARDO DOS SANTOS PAGUN
G

contra a r. decisão com cópia no evento 1125639, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Diretor Geral do
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT
O – DETRAN E OUTROS
,
in
deferiu
o pedido liminar de suspensão do procedimento administrativo nº 78425964, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir, originada pelo auto de infração LV28953959.

Em suas razões (evento 1125638), o agravante aduz, em resumo, que não recebeu a notificação acerca da infração cometida em 02/08/2013 (LV28953959), pois quando ela foi expedida não era mais o proprietário do veículo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, para determinar a suspensão

do procedimento administrativo nº 78425964. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 1182780, indeferi o pedido liminar.

O agravado, em sede de contrarrazões (evento 1452099), pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, a parecer constante no evento 1504441, pugnou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001790-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO DOS SANTOS PAGUNG

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICARDO DOS SANTOS PAGUN
G

contra a r. decisão com cópia no evento 1125639, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Diretor Geral do
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT
O – DETRAN E OUTROS
,
in
deferiu
o pedido liminar de suspensão do procedimento administrativo nº 78425964, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir, originada pelo auto de infração LV28953959.

Em suas razões (evento 1125638), o agravante aduz, em resumo, que não recebeu a notificação acerca da infração cometida em 02/08/2013 (LV28953959), pois quando ela foi expedida não era mais o proprietário do veículo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, para determinar a suspensão

do procedimento administrativo nº 78425964. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 1182780, indeferi o pedido liminar.

O agravado, em sede de contrarrazões (evento 1452099), pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, a parecer constante no evento 1504441, pugnou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
RICARDO DOS SANTOS PAGUN
G
, ora agravante, em que narra, em apertada síntese, em 02/08/2013, foi lavrado o auto de infração LV28953959 em face do veículo placa MSD 9768, pelo cometimento da infração descrita como “
transitar em velocidade superior a máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for superior a máxima em mais de 50%.

Nesse passo, sustenta que a referida infração culminou na instauração do procedimento administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor. No entanto, afirma que nunca recebeu a notificação acerca da infração, pois quando ela foi expedida já não era o proprietário do veículo.

Diante basicamente de tais fatos, requereu fosse concedida tutela de urgência, visando paralisar o procedimento de suspensão do seu direito de dirigir.

Ao receber a inicial, contudo, a Eminente Magistrada
a quo

in
deferiu
o pedido liminar.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem. Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões e as contrarrazões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

No que concerne a alegação de decadência aduzida pela autarquia pública estadual recorrida, entendo não ser possível apreciá-la neste momento recursal, sob o risco de supressão de instância.

Conforme reiterado na jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível,
“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000767, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000056, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

Ultrapassado esse ponto, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento de que “
o
mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída -, inexistindo, pois, espaço, na via mandamental, para dilação probatória
” (RMS 58.578/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018).

Diante desse quadro, apesar de me sensibilizar com a situação vivenciada pelo agravante, de modo que resta evidente o
periculum in mora,
pois necessita da habilitação para trabalhar, verifico que não restou comprovado o outro requisito cumulativo da fumaça do bom direito.

Isto porque, ainda que o recorrente tenha comprovado que quando da expedição da notificação acerca do cometimento da infração não era mais o proprietário do veículo, denota-se que referida demonstração não possui o condão, por si só, de evidenciar que não foi devidamente notificado, tanto por aviso de recebimento ou por edital.

Assim, o magistrado primevo agiu com acerto ao indeferir a liminar pleiteada na origem, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravante, ao impetrar o
mandamus
na origem, não demonstrou a comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001790-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO DOS SANTOS PAGUNG

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TESE DE
DECADÊNCIA
ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
NOTIFICAÇÃO – INFRAÇÃO –
EXPEDIDA NO MOMENTO EM QUE O IMPETRANTE NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A FALTA DE NOTIFICAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme reiterado na jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível,
“
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000767, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000056, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento de que
“o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída -, inexistindo, pois, espaço, na via mandamental, para dilação probatória”
(RMS 58.578/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018).

3. Caso concreto em que, ainda que o recorrente tenha comprovado que quando da expedição da notificação acerca do cometimento da infração não era mais o proprietário do veículo, denota-se que referida demonstração não possui o condão, por si só, de evidenciar que não foi devidamente notificado, tanto por aviso de recebimento ou por edital.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.